Tribunal: TJMT
Processo: 1024630-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024630-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LUZIA DE MORAES DUTRA CASTRO - CPF: 208.705.661-72 (AGRAVANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito
administrativo e
processual civil. Agravo de instrumento.
Execução individual de sentença coletiva
. Terço constitucional de férias. Prescrição.
Recurso
não
provido
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição da parcela do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1028936-19.2017.8.11.0041. A parte agravante, professora da rede estadual de ensino, alegou que o pagamento da parcela ocorreu apenas em julho de 2013, estando, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados da propositura da ação coletiva.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012, no contexto de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.

O prazo prescricional para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

4.
Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio contado retroativamente da data de ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ.

5.
O termo inicial do prazo prescricional do terço constitucional de férias coincide com a data em que o valor deveria ser pago, ou seja, no momento do gozo das férias, conforme a Lei Complementar Estadual no 50/98 e o Decreto Estadual no 656/2020.

6.
No caso, as férias de 15 dias foram usufruídas em julho de 2012, tornando-se exigível naquele momento o pagamento do terço constitucional correspondente.

7.
Como a ação coletiva foi proposta apenas em 18/09/2017, resta configurada a prescrição das parcelas vencidas antes de 18/09/2012.

8.
A posterior realização do pagamento não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional.

9.
A decisão agravada respeitou os limites objetivos da sentença coletiva e aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto 20.910/32, art. 1o; LC/MT no 50/98,
arts
. 54 e 55; Decreto Estadual/MT no 656/2020,
arts
. 3o e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 85; TJMT, N.U 1024047-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) nos autos do cumprimento de sentença n.1044741-65.2024.8.11.0041, relativo ao título executivo formado a partir da ação civil pública coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada reconheceu a prescrição de parcelas do terço constitucional de férias anteriores a 2013. Alega que a referida prescrição resultaria em supressão parcial do direito reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado. Postulou a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da prescrição quanto ao pagamento do terço constitucional de férias referente ao período aquisitivo de 2012, argumentando que o pagamento da parcela ocorreu apenas em julho de 2013, e, portanto, estaria dentro do quinquênio anterior à propositura da ação coletiva.

Invoca a aplicação da Lei Complementar Estadual n. 50/98 e do Decreto Estadual n. 656/2020 para sustentar a tempestividade da cobrança e a ausência de prescrição, além de requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requereu, em sede de liminar, a suspensão da decisão agravada que reconheceu a prescrição da parcela do terço de férias relativa ao ano de 2012 (Id 302011394).

A liminar foi indeferida (Id
308804391
).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) a ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041 foi proposta em setembro de 2017, o que significa que férias anteriores a setembro de 2012 estão prescritas; b) o terço sobre os 15 dias de férias de 2012 está prescrito, uma vez que seu pagamento deveria ter ocorrido logo após o dia 30/07/2012, data do término do primeiro semestre escolar

(
Id
318432370).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público ou social que justificasse sua intervenção no feito (
Id
323099858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012, no contexto de um cumprimento individual de sentença coletiva.

Inicialmente, é importante contextualizar que o título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi formado nos autos da ação coletiva no 1028936-19.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) em 18/09/2017, na qual se reconheceu o direito dos professores da rede estadual de ensino ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade do período de férias (45 dias), e não apenas sobre os 30 dias que o Estado de Mato Grosso considerava como férias.

A execução individual de sentença coletiva está amparada no acórdão proferido
nos autos
1028936-19.2017.8.11.0041

– Id
302011395
, fls.
31
/34
:

A legislação não deixa margem a dúvidas, ela é clara sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias –, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

Deste modo, os servidores substituídos fazem jus ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade das férias (45 dias), observada a prescrição quinquenal, motivo por que se mostra acertada a sentença ao determinar a incidência do terço constitucional sobre o período não pago aos servidores, ou seja, os 15 (quinze) dias, do total de 45 (quarenta e cinco) que a lei supramencionada determina.

Com efeito, a sentença questionada deve ser reformada, para condenar o apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Forte nessas razões e sem mais delongas, PROVEJO o Recurso de Apelação, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, para reformar a sentença apelada e condenar o Apelado ao pagamento do terço constitucional correspondente a todo o período aquisitivo não prescrito.

Tal delimitação remete ao prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, que estabelece:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A decisão agravada, por sua vez, reconheceu a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano de 2012, sob o fundamento de que
“
a prescrição quinquenal alcança qualquer requerimento referente ao período anterior à data de 18/09/2012, uma vez que a ação coletiva foi distribuída em setembro de 2017
" (
Id
302011395
– fls. 60/62).

Para a correta solução da controvérsia, é necessário analisar o regime jurídico aplicável às férias dos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso e, especialmente, o momento em que se torna exigível o pagamento do terço constitucional de férias, para fins de contagem do prazo prescricional.

A Lei Complementar Estadual n
.
50/98, que disciplina a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, com redação dada pela Lei Complementar no 104/2002, estabelece em seu artigo 54, inciso I, que o professor em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

O artigo 55 da mesma lei complementar dispõe que
“
independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias
”
.

O
Decreto Estadual no 656/2020, que regulamenta a concessão de férias aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 3o, incisos I e II, os conceitos de período aquisitivo e período concessivo:

Art. 3oRessalvadas as situações especiais, previstas em legislação específica, para fins deste Decreto, considera-se:

I - Período aquisitivo: corresponde à 12 (doze) meses de exercício, após o qual o servidor público adquire o direito às férias;

II - Período concessivo: corresponde aos 12 (doze) meses subsequentes ao encerramento do período aquisitivo, período em que as férias deverão ser usufruídas.

O artigo 35 do mesmo decreto dispõe
:

Art. 35Por ocasião das férias, o servidor receberá além da remuneração mensal, o adicional de férias constitucionalmente previsto, que será calculado nos seguintes termos:

I -
ao
servidor efetivo e ao exclusivamente comissionado, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês em que ocorrer o usufruto;

Da análise sistemática desses dispositivos,
é possível observar que o
s professores da rede estadual de ensino têm direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos: 15 dias no término do 1o semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo
;
adicional de férias (terço constitucional) deve ser pago por ocasião do gozo das férias, calculado sobre a remuneração correspondente ao mês do usufruto;
p
eríodo concessivo de férias corresponde aos 12 meses subsequentes ao encerramento do período aquisitivo.

No caso em análise, a agravante, na qualidade de professora da educação básica, afirma que gozou suas férias em dois períodos distintos: 15 dias em julho de 2012 e 30 dias distribuídos entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. Sustenta, ainda, que o pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em julho de 2013.

A questão central, portanto, consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do terço constitucional de férias relativo ao período aquisitivo de 2012.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso específico do terço constitucional de férias, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o pagamento deveria ter sido realizado, ou seja, por ocasião do gozo das férias, conforme previsto no artigo 55 da Lei Complementar Estadual n
.
50/98 e no artigo 35 do Decreto Estadual no 656/2020.

Analisando detidamente os dispositivos legais aplicáveis, verifico que o direito ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias gozados em julho de 2012 tornou-se exigível no momento do gozo dessas férias, ou seja, em julho de 2012, independentemente da prática administrativa eventualmente adotada pelo Estado de Mato Grosso.

A legislação é clara ao estabelecer que o pagamento do terço constitucional deve ocorrer "por ocasião das férias", não havendo previsão legal para o pagamento diferido ou postergado para o exercício seguinte. Assim, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dessa verba é a data em que ela deveria ter sido paga, ou seja, julho de 2012.

Considerando que a ação coletiva foi proposta em 18
.
9
.
2017, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n
.
20.910/32, estariam prescritas as pretensões relativas a pagamentos que
deveriam ter sido realizados antes de 18
.
9
.
2012, o que inclui o terço constitucional de férias relativo aos 15 dias gozados em julho de 2012.

A alegação da agravante de que o pagamento do terço de férias referente ao período aquisitivo de 2012 ocorreu apenas em julho de 2013 não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, pois o que importa para fins de prescrição é a data em que o pagamento deveria ter sido realizado, e não a data em que foi efetivamente realizado.

Ademais, o Decreto Estadual no 656/2020, invocado pela agravante, foi editado em 2020, não podendo retroagir para regular situações ocorridas em 2012, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis.

Quanto à alegação de que o período concessivo de férias relacionadas ao ano de 2012 findou em dezembro de 2013, cumpre esclarecer que o período concessivo diz respeito ao prazo para gozo das férias, e não ao prazo para pagamento do terço constitucional, que deve ocorrer por ocasião do gozo, conforme já mencionado.

Portanto, considerando que o terço constitucional de férias relativo aos 15 dias gozados em julho de 2012 deveria ter sido pago naquela ocasião, e que a ação coletiva foi proposta apenas em 18
.
9
.
2017, está configurada a prescrição dessa parcela, nos termos do Decreto n
.
20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparos, pois corretamente reconheceu a prescrição do terço constitucional de férias relativo aos quinze dias do mês de julho do ano de 2012.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“Aprescriçãoé matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme previsto no art. 487, II, do CPC e conforme entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ. Oterçoconstitucional defériastorna-se exigível por ocasião do efetivo gozo dasférias, nos termos dos
arts
. 54, I, “a”, e 55 da Lei Complementar Estadual n. 50/1998, e não no momento posterior do pagamento administrativo da verba. O princípio da
actio
nata determina que o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito, o que, no caso doterçodeférias, ocorre no momento do recesso escolar, quando a verba deveria ter sido paga e não foi. Tendo asfériasdo primeiro semestre de 2012 sido usufruídas em julho de 2012, e sendo a ação coletiva ajuizada apenas em setembro de 2017, resta configurada aprescriçãoda pretensão de cobrança da referida parcela. A exclusão da verba prescrita dos cálculos executórios respeita os limites objetivos da sentença coletiva e o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.” (N.U 1024047-67.2025.8.11.0000, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025)

Assim, considerando que o direito ao terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre de 2012 tornou-se exigível em julho de 2012, e que a ação coletiva foi proposta apenas em setembro de 2017, verifica-se que transcorreu prazo superior a 5 anos entre o nascimento do direito e o ajuizamento da ação, configurando-se a prescrição da pretensão relativa a essa parcela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025